Tribunal: TJES
Processo: 5003668-56.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5003668-56.2023.8.08.0011

APELANTE:
LINCON PEDRAS LTDA ME

APELADO:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ENERGIA REATIVA EXCEDENTE EM UNIDADE DO GRUPO A. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de pagamentos indevidos, na qual se buscava a repetição de valores cobrados a título de energia reativa excedente, sob alegação de ausência de notificação prévia específica para adequação do fator de potência.

2. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança, ao fundamento de que a unidade consumidora integra o Grupo A de faturamento, possuindo contrato específico, com informação suficiente nas faturas acerca da medição e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é ilícita a cobrança de energia reativa excedente em unidade consumidora classificada no Grupo A, quando não precedida de notificação específica por correspondência para ajuste do fator de potência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As unidades consumidoras do Grupo A estão sujeitas à medição permanente do fator de potência, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo a cobrança de energia reativa excedente inerente ao regime contratual aplicável aos consumidores de alta tensão.

4. A exigência de notificação prévia específica e de concessão obrigatória de período de ajustes de três ciclos consecutivos destina-se exclusivamente às unidades consumidoras do Grupo B, não se aplicando às unidades do Grupo A.

5. O detalhamento das medições e das cobranças nas faturas mensais, aliado ao contrato de fornecimento celebrado, satisfaz o dever de informação da concessionária, inexistindo ilicitude ou má-fé na cobrança questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de energia reativa excedente em unidade consumidora classificada no Grupo A é lícita, independentemente de notificação prévia específica por correspondência. 2. A exigência de período de ajustes e de comunicação formal prévia aplica-se apenas às unidades consumidoras do Grupo B, nos termos da regulamentação da ANEEL”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 27, I, “d”, 76, 95, 135 e 136.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação nº 1001064-87.2017.8.26.0695, Rel. Des. Edgard Rosa, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2018; TJSP, Apelação nº 1094796-06.2013.8.26.0100, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000107-16.2019.8.08.0055, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-56.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINCON PEDRAS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ENERGIA REATIVA EXCEDENTE EM UNIDADE DO GRUPO A. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de pagamentos indevidos, na qual se buscava a repetição de valores cobrados a título de energia reativa excedente, sob alegação de ausência de notificação prévia específica para adequação do fator de potência.

2. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança, ao fundamento de que a unidade consumidora integra o Grupo A de faturamento, possuindo contrato específico, com informação suficiente nas faturas acerca da medição e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é ilícita a cobrança de energia reativa excedente em unidade consumidora classificada no Grupo A, quando não precedida de notificação específica por correspondência para ajuste do fator de potência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As unidades consumidoras do Grupo A estão sujeitas à medição permanente do fator de potência, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo a cobrança de energia reativa excedente inerente ao regime contratual aplicável aos consumidores de alta tensão.

4. A exigência de notificação prévia específica e de concessão obrigatória de período de ajustes de três ciclos consecutivos destina-se exclusivamente às unidades consumidoras do Grupo B, não se aplicando às unidades do Grupo A.

5. O detalhamento das medições e das cobranças nas faturas mensais, aliado ao contrato de fornecimento celebrado, satisfaz o dever de informação da concessionária, inexistindo ilicitude ou má-fé na cobrança questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de energia reativa excedente em unidade consumidora classificada no Grupo A é lícita, independentemente de notificação prévia específica por correspondência. 2. A exigência de período de ajustes e de comunicação formal prévia aplica-se apenas às unidades consumidoras do Grupo B, nos termos da regulamentação da ANEEL”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 27, I, “d”, 76, 95, 135 e 136.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação nº 1001064-87.2017.8.26.0695, Rel. Des. Edgard Rosa, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2018; TJSP, Apelação nº 1094796-06.2013.8.26.0100, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000107-16.2019.8.08.0055, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003668-56.2023.8.08.0011

APELANTE:
LINCON PEDRAS LTDA ME

APELADO:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LINCON PEDRAS LTDA ME
por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 17604758), da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/es, que, na presente “Ação de Restituição de Pagamentos Indevidos”, em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à repetição do indébito de valores cobrados a título de energia reativa excedente.

Em seu arrazoado recursal (ID 17604764), o Apelante sustenta, em síntese: (i) a imprescindibilidade de notificação prévia específica acerca da geração de energia reativa para fins de aplicação de penalidade, conforme o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC; (ii) que a assinatura de contrato de adesão no início da relação jurídica não supre a necessidade de aviso específico posterior quando detectada a irregularidade; (iii) a inobservância, por parte da concessionária, do procedimento legal estabelecido pelas normas da ANEEL; e (iv) a má-fé da recorrida ao se beneficiar economicamente da inércia em notificar o consumidor tecnicamente hipossuficiente.

Contrarrazões (ID 17604768), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Segundo se depreende, o Apelante ajuizou a presente demanda objetivando a restituição em dobro de valores pagos a título de energia reativa excedente (UFDR/UFER) desde abril de 2013, sob o argumento de que tais cobranças foram efetuadas sem a prévia e necessária notificação específica para adequação do sistema elétrico.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora integra o Grupo A de faturamento, possuindo contrato específico que previa o período de ajustes de três ciclos, sendo que o detalhamento das cobranças nas faturas mensais satisfaz o dever de informação da concessionária.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a examinar se, no caso concreto, há legalidade na cobrança de excedente de energia reativa em unidade consumidora de alta tensão (Grupo A) desacompanhada de notificação por correspondência específica.

Da análise do acervo probatório, em especial das faturas de energia acostadas à inicial, verifica-se que
a unidade consumidora da apelante (n.º 0160186670) está classificada no Grupo A, subgrupo A4 (média tensão), com modalidade tarifária verde e atividade industrial
.

A Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, vigente à época das cobranças, estabelecia critérios distintos para o faturamento de reativos excedentes conforme o enquadramento da unidade.

Segundo o art. 76 da referida norma, a verificação do fator de potência por meio de medição permanente é obrigatória para as unidades do Grupo A. Para estas unidades, o período de ajustes para adequação do fator de potência (art. 135) restringe-se às hipóteses de início do fornecimento ou alteração do sistema de medição. Isso porque os usuários do Grupo A celebram contratos específicos, negociados individualmente, conforme previsto no art. 27, inciso I, alínea "d" da Resolução nº 414/2010, tendo pleno conhecimento das condições de fornecimento, inclusive quanto ao fator de potência e às consequências de sua inadequação.

Veja-se que o regime jurídico aplicável aos consumidores do Grupo A pressupõe conhecimento técnico e acompanhamento permanente das condições de consumo.

Noutro viés, o dever de cientificar o consumidor por escrito quanto ao início da medição de energia reativa e conceder obrigatoriamente um período de testes de três ciclos consecutivos é imposição legal direcionada especificamente às unidades consumidoras do
Grupo B
(art. 136, § 1º).

No caso concreto, sendo a recorrente integrante do Grupo A, a medição permanente é inerente à natureza do fornecimento contratado, já que se tratam de consumidores de grande porte. A obrigatoriedade de notificação prévia e período de ajustes invocada pela apelante não socorre o seu pleito, uma vez que tal rito é exigível apenas para consumidores de baixa tensão (Grupo B), os quais não possuem medição contínua de reativos por padrão normativo.

Registre-se que, no caso concreto, as partes celebraram Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) em 22/01/2018, o qual, em sua Cláusula 6, previu expressamente o período de testes e a incidência de cobranças por reativos excedentes após tal prazo. O farto histórico de consumo colacionado aos autos demonstra que o Apelante teve ciência mensal dos registros de energia reativa.

Portanto, a admissão administrativa da concessionária quanto à inexistência de notificação de ajuste (ID 17603977) não implica ato ilícito, pois tal comunicação não era requisito de validade para a tarifação da unidade industrial da apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Prestação de serviços de energia elétrica – Cobrança indevida – Tarifa de energia reativa excessiva (excedente de energia reativa) – Alegação da usuária de que não foi notificada para promover os ajustes antes de implementada a cobrança –
Procedimento previsto nos artigos 68 e 69 da Resolução ANEEL nº 456/2000, bem como nos artigos 135 e 136, da Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicáveis às unidades consumidoras do Grupo B
–
Autora classificada na modalidade industrial trifásico Grupo A – Ação julgada improcedente – Sentença confirmada - Recurso desprovido
. (TJ-SP 10010648720178260695 SP 1001064-87.2017.8 .26.0695, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 14/06/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2018)

Contrato de prestação de serviços de energia elétrica – Ação de restituição de pagamentos indevidos referente à excedente de energia reativa "UFER" – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Autora que é considerada insumidora – Alegação de
ausência de notificação prévia e de concessão de período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras, consoante previsto nos artigos 68 e 69 da Resolução n. 456/2000, da Aneel, bem como os arts. 135 e 136 da Resolução n. 414/2010, também da Aneel
– Inadmissibilidade –
Normas aplicáveis a consumidores do "Grupo B", no qual a autora não se enquadra, por ser consumidora do "Grupo A"
, como destacado pela douta Magistrada e não foi impugnado pela autora – Improcedência da ação que deve ser mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10947960620138260100 SP 1094796-06.2013.8.26 .0100, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017)

Como bem observando pelo julgador na origem, este E. Sodalício também já adotou esta conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE (ERE). CONSUMIDOR DO GRUPO A
. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 136 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E 68 DA RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL .

DEVIDAMENTE OBSERVADOS O PERÍODO DE AJUSTES E O DEVER DE INFORMAÇÃO.

LICITUDE DA COBRANÇA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da violação à dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Preliminar rejeitada. 2.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das cobranças, previa a possibilidade de taxação dos consumidores do grupo A que apresentassem um fator de potência inferior a 0,92 (art . 95). Para tanto, exigia-se a concessão de prazo para o usuário adequar o fator potência, com duração de três (3) ciclos consecutivos e completos de faturamento, bem como que fossem calculados e informados os valores correspondentes à energia reativa excedente apurada nesse ínterim, sem a respectiva cobrança
.
3. O período de adaptação sem cobrança foi devidamente observado pela concessionária, havendo nas faturas informação expressa acerca da energia reativa excedente calculada e não cobrada. Além da discriminação dos itens apurados e dos efetivamente cobrados, que viabilizou ao consumidor ter ciência sobre a irregularidade e sobre a iminente cobrança da tarifa, o contrato a previa expressamente, não havendo ausência de informação. 4.
Embora a legislação previsse a obrigatoriedade de prévia notificação acerca da possibilidade de cobrança de energia reativa excedente dos consumidores do grupo B (arts. 136 da Resolução nº 414/2010 e 68 da Resolução nº 456/00, ambas da ANEEL), a apelante integra grupo distinto, para o qual não há essa exigência.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000107-16.2019 .8.08.0055, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Dje 12/04/2023)

Por fim,

a cobrança por energia reativa excedente possui natureza de contraprestação tarifária compensatória pela circulação de energia que sobrecarrega o sistema elétrico devido à ineficiência das instalações do próprio consumidor, o qual poderia optar por sanar a questão com a instalação de bancos de capacitores, todavia, optou pela contratação sob debate junto à EDP.

A manutenção da improcedência, portanto, revela-se acertada, visto que o encargo decorre do mau aproveitamento da energia verificado por medição técnica obrigatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.